Tribunal: TJMT
Processo: 1002082-09.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002082-09.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), BRUNO GABRIEL DE ALMEIDA (RECORRENTE), TIAGO SANTOS DA SILVA - CPF: 740.415.841-91 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– SENTENÇA DE PRONÚNCIA –HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – MOTIVO TORPE –
MANUTENÇÃO
– INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS – INVIABILIDADE – VINGANÇA QUE PODE CARACTERIZAR TORPEZA – ANÁLISE DA TORPEZA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – EM FACE DE SUA NÃO IMPERTINÊNCIA DIANTE DE PORMENORES FÁTICOS –
RECURSO DESPROVIDO
.

Somente é possível o afastamento da qualificadora do art. 121, §2º, inciso I, do CP, em sede de pronúncia, quando esta se revelar totalmente improcedente, o que não é o caso dos autos, vez que, do cotejo das provas produzidas na instrução criminal, verifica-se que há indícios de que o crime teria sido motivado por vingança.

“A vingança, como sentimento de represália e desforra por alguma coisa sucedida, pode, segundo as circunstâncias que a determinaram, configurar ou não o motivo torpe, o que se verifica e dessume pela sua origem e natureza”
(BITENCOURT. Cezar Roberto. Código Penal Comentado, 7ª ed., Ed. Saraiva, pág. 513).

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.º 14763-19.2008.811.0042 (Código 127546) que tramitou pelo Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, foi
Bruno Gabriel de Almeida
pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso I (motivo torpe), combinado com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri (Id. 33604484).

Não se conformando com os termos da pronúncia, o imputado interpôs recurso em sentido estrito (Id. 33604490).

Em suas razões, através da Defensoria Pública, requer a reforma da decisão para o decote da qualificadora do motivo torpe, eis que já existiam desavenças anterior ao fato e a vingança, por si só não é hábil a justificar a aplicação da qualificadora (Id. 33604492).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pede o improvimento do recurso defensivo, com consequente manutenção da pronúncia em todos os seus termos (Id. 33604493).

Em juízo de retratação, o MM. Juiz Singular manteve a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos (Id. 33604494).

A ilustre Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 38164951), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 121, §2°, INCISO I (MOTIVO TORPE), DO CÓDIGO PENAL, PARA SER SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JURI – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – DECOTE DA QUALIFICADORA, POR SER MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA – FASE PROCESSUAL EM QUE A DÚVIDA, POR MÍNIMA QUE SEJA, SE RESOLVE EM FAVOR DA SOCIEDADE – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS SÓ SE OPERA QUANDO DESCABIDAS OU MANIFESTAMENTE DIVORCIADAS DAS PROVAS DOS AUTOS –
DESPROVIMENTO AO RECURSO
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso em sentido estrito onde
Bruno Gabriel de Almeida
busca a reforma decisão de pronúncia para dela excluir a circunstância qualificadora relativa ao motivo torpe
.

De comum conhecimento que a decisão de pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem pôr fim ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.

Nesta fase, não obstante os argumentos expendidos pelo ora recorrente, na fase de pronúncia somente serão excluídas as qualificadoras que se mostrarem manifestamente improcedentes, assegurando-se, assim, a observância da competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida.

Narra a denúncia que:

“
(...) No dia 09 de junho de 2008, por volta das 22h00, em via pública, mais precisamente na rua 238, quadra 83, n.° 26, bairro Tijucal, nesta capital, 0 denunciado BRUNO GABRIEL DE ALMEIDA, com inequivoco animus necandi, fazendo uso de arma arma de fogo (não apreendida), por motivação torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu dois disparos contra Tiago Santos da Silva, provocando-lhe grave ferimento, só não se consumando o intento criminoso por circunstancias alheias a sua vontade.

Consta dos autos que, no dia dos fatos, por volta das 21h30, a vítima Tiago se desentendeu com o adolescente Patrick em uma sorveteria localizada no bairro Tijucal, fato este que gerou, inclusive, agressões mútuas entre os contendores.

Diante disso, o adolescente Patrick ligou para o denunciado, seu irmão, e relatou o ocorrido. Inconformado, o denunciado BRUNO pegou uma arma de fogo e saiu a procura da vítima Tiago em uma motocicleta.

No momento em que a vítima saia da sorveteria e atravessava a rua para ir a uma Ian house, o denunciado a avistou e sem parar a motocicleta, agindo pelas costas da vítima, efetuou dois disparos de arma de fogo, atingindo-a gravemente na região abdominal. (fls. 91 — prontuário médico).

Em seguida, pensando ter sido bem sucedido na empreita criminosa, o denunciado foragiu do local do crime.

A vitima foi encaminhada imediatamente ao Pronto Socorro desta Capital, razão pela qual não veio a óbito.

Interrogado as fls. 30/31, 0 denunciado confessou a pratica do crime e disse que não estava arrependido.

Nota-se que o crime teve motivação torpe, uma vez que o denunciado agiu por vingança. Ademais, por ter surpreendido a vítima pelas costas o delito foi cometido por recurso que dificultou a defesa do ofendido. (...)”

O magistrado satisfatoriamente analisou e fundamentou a necessidade da manutenção da qualificadora, nos seguintes termos:

“...No entanto, no que tange as qualificadoras invocadas pelo Ministério Publico, quais sejam motivo torpe (inciso I, § 2°, art. 121 do CP) e crime praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (inciso IV, § 2°, art. 121 do CP), entendo que deve permanecer apenas quanto ao motivo torpe.

Pelo que se extrai do depoimento do próprio acusado, é que o crime foi praticado porque tomou conhecimento de que seu irmão, Patrick, momentos antes dos fatos teria sido agredido pela vítima na sorveteria. Diante disto, imbuído pelo sentimento de vingança, disparou contra esta por duas vezes. Por esta razão, entendo que incide a qualificadora “motivo torpe” por não ser manifestamente improcedente e porque cabe ao Tribunal do Júri, diante dos elementos probatórios a serem produzidos, julgar o réu culpado ou inocente e declarar a incidência ou não da qualificadora.”
(Id. 33604484, p. 04)

Considera-se manifestamente improcedente apenas as qualificadoras que se revelem,
primus ictus oculi
, inadmissíveis diante do contexto fático-probatório, situação que não se demonstra quando há indícios mínimos aptos a justificar a procedência daquelas narradas na denúncia.

Emerge dos autos indícios de que o recorrente disparou contra a vítima Tiago Santos da Silva, em razão de uma briga do irmão do acusado com a vítima, em uma sorveteria, ou seja, o recorrente não possuía nenhum outro motivo contra a vítima, somente atirou neste por motivos de vingança, tendo em vista que Tiago havia dado um soco no adolescente Patrick, fato este que demonstra que o recorrente possa ter agido de fato imbuído pelo sentimento de vingança como bem apontado em sede de pronúncia, motivo pelo qual resta incabível afastar a referida qualificadora em comento.

Assim, a motivação (vingança) pode expressar torpeza,
“segundo as circunstâncias que a determinaram”
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado, 7ª ed, Ed. Saraiva, pág. 513 – e-book), a qual deverá
“ser aferida à luz do contexto fático”
(STJ, HC nº 83309 – Relator: Min. Felix Fischer – 15.9.2009).

O prof. Cezar Roberto Bitencourt ensina que
“a vingança, como sentimento de represália e desforra por alguma coisa sucedida, pode, segundo as circunstâncias que a determinaram, configurar ou não o motivo torpe, o que se verifica e dessume pela sua origem e natureza”
(Código Penal Comentado, 7ª ed., Ed. Saraiva, pág. 513 – e-book).

Nesse norte são os seguintes arestos deste e. Tribunal: TJMT, RSE nº 171851/2016 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 20.3.2017 e RSE nº 69559/2017 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 8.5.2018. Se há indícios de que o recorrente agiu motivado por vingança, a análise da torpeza deve ser reservada ao Tribunal do Júri (TJMT, RSE nº 87503/2016 – Primeira Câmara Criminal – 23.9.2016).

Tendo a qualificadora reconhecida na decisão de pronúncia apresentado fundamento razoável para o momento processual típico diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do
iudicium accusationis
, de rigor a manutenção para que os jurados delas conheçam e decidam.

Isso porque,
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2)

Destarte, se realmente há nos autos uma vertente de prova no sentido de que o tipo penal é qualificado, não cabe a este Colendo Tribunal retirar dos jurados a possibilidade de decidir a questão.

Nesse sentido trago o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - INTEMPESTIVIDADE DO SEGUNDO RECURSO – NÃO CONHECIMENTO - PRIMEIRO RECURSO - DESPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - PROVA DA EXISTÊNCIA DO FATO E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA - VINGANÇA - MOTIVO TORPE - DECOTE DA QUALIFICADORA - IMPOSSIBILIDADE.

- Não se conhece do recurso interposto fora do quinquídio legal.

- Havendo os requisitos exigidos pela lei processual para a pronúncia (indícios suficientes da autoria e indicação da materialidade do fato), deve ser julgada admissível a acusação.

-
Incabível afastar, de plano, por patente improcedência, a

qualificadora do motivo torpe, quando existem elementos no caderno processual hábeis a ampará-la, incumbindo ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, definir se a vingança, efetivamente, encontra-se eivada de ignomínia
.”

(TJMG -

Rec em Sentido Estrito 1.0433.09.276811-1/001, Relator(a): Des.(a) Furtado de Mendonça, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/09/2015, publicação da súmula em 16/09/2015) (Grifei).

Portanto, em razão da presença de um mínimo suporte probatório, deve ser mantida a decisão de pronúncia com o consequente encaminhamento do feito a julgamento pelo Tribunal do Júri que detém a competência constitucional para fazer a análise do afastamento ou não da qualificadora mencionada.

Conforme entendimento sedimentado no Enunciado Orientativo nº 2 – TCCR/TJMT, também proclamado pela jurisprudência, as qualificadoras só podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, na certeza de sua inocorrência ou quando tais circunstâncias, ainda que ocorrentes, não caracterizem, com absoluta convicção, o que no vertente não se mostra.

Neste sentido:

“
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL - PRONÚNCIA - MOTIVO FÚTIL NÃO CARACTERIZADA - PRETENSÃO RECURSAL DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA - DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - DESENTENDIMENTO DE SOMENOS IMPORTÂNCA - RECONHECIMENTO DO MOTIVO FÚTIL JUSTIFICADADO CABENDO AO JÚRI ACEITÁ-LO OU NÃO - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ACÓRDÃO DO TJMT - QUALIFICADORA DO MOTIVO FUTIL NÃO SE AFIGURA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE PARA SER SUPRIMIDA DA ANÁLISE DO CONSELHO DE SENTENÇA - ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT - JULGADO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” (TJMT, Enunciado Criminal 2).

“As qualificadoras somente podem ser afastadas em crimes da competência do Tribunal do Júri, quando manifestamente improcedentes, pois, não se admite impedir o conhecimento e decisão do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, sobre questão controvertida sobre os fatos narrados na denúncia, principalmente se originada de desentendimento anterior ao crime, se houver indícios de que a desinteligência iniciou-se por motivo de somenos importância.”
(TJMT, RSE nº 137979/2017)” (N.U 1013531-32.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 13/03/2019).

Diante desses apontamentos, por corolário lógico, tendo-se em vista, que a decisão de pronúncia não vem eivada de eloquência acusatória e, tampouco, se reveste de juízo condenatório, representando, tão somente, uma mera admissibilidade da acusação proposta, não vejo como acolher o pedido de extirpação da qualificadora supracitada que não se revela manifestamente improcedente.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto por
Bruno Gabriel de Almeida.

Custas na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020